Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de TV por assinatura. Controvérsia sobre contratação do serviço. A autora afirma ter sido cobrada por serviço que não contratou, denominado Net TV. Tal alegação encontra respaldo em prova documental. O áudio de ID. 24314598 indica que o pacote contratado pela autora engloba internet, telefonia e o serviço “Net now”, que se difere do Net TV, e segundo informação constante do sítio da própria ré (https://www.minhaconexao.com.br/planos/net/net-now), é gratuito para clientes da operadora. Logo, sem demonstração de contratação do serviço de TV por assinatura, são indevidas as cobranças vinculadas a ele.
3 – Cobrança indevida. Repetição em dobro. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida enseja a devolução em dobro do indébito quando não houver demonstração de engano justificável. No recurso, a ré se limita a alegar a ausência de má-fé na respectiva cobrança, o que não é suficiente para afastar a dobra na repetição do indébito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J